Tribunal: TJMT
Processo: 1024702-73.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024702-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), JESSE JOSE DA SILVA - CPF: 106.987.281-49 (AGRAVANTE), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB - CNPJ: 23.713.047/0001-06 (AGRAVADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – SITUAÇÃO RETRATADA COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO PLEITEADO – RECONHECIMENTO DO DIREITO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Existindo nos autos elementos indicativos da insuficiência financeira do requerente, o benefício da justiça gratuita deve ser deferido, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à Justiça.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1024702-73.2024.8.11.0000 de decisão do Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, indeferiu pedido de justiça gratuita.

O
agravante diz que provou a insuficiência financeira mediante a Declaração de hipossuficiência e o
holerit
dos proventos de sua aposentadoria.

E
feito suspensivo
deferido (Id 237520153)
.

Na contraminuta, o agravado
pede a condenação do agravante em litigância de má-fé; no mérito,
pugna pelo não provimento do Recurso
(Id 240804191).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na inicial da Ação Declaratória de
Inexistência de Débito
,
o
agravante requereu o benefício da justiça gratuita, o qual foi indeferido nos seguintes termos:

“(...)

Inicialmente, extrai-se dos autos que se trata aqui de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95.

Neste vértice, quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia.

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini
Marchionatti
, os
JECs
têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não pode ser aceita. “É compreensível que os advogados de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.”

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo comum ou especial, os
tempos são outros. Além disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais.

(...)

Vale ainda ressaltar que o acesso da demandante à justiça não resultará prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 9099/95.

Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15
dias,sob
pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC.
”

(Id 166729021 dos autos principais).

Recorre desse
decisum
argumentando que apresentou documentos comprobatórios de seu estado de necessidade
, consistente no
holeri
t
que demonstra
que a renda do apelante é de aproximadamente R$1.800,00 (I
d
236838680).

Desse modo, é evidente o prejuízo de difícil reparação, pois a quantia recebida é destinada aos gastos existenciais básicos, como alimentação, transporte, saúde, educação,
lazer, etc.

Conquanto se possa admitir a concessão da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem condições de pagar as custas judiciais, o julgador pode negá-la quando não dispor de elementos que confirmem a incapacidade econômica arguida.

A declaração a que se refere o §3º do art. 99 do CPC apenas cria presunção
iuris tantum
, conforme já consolidou o Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA ATUAL. EXIGÊNCIA. 1. A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo; todavia, o magistrado pode indeferi-la se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. 2. A demonstração da falta de entendimento pacífico em julgados do tribunal deve ser feita por meio da apresentação de precedentes atuais, não bastando o apontamento de julgados antigos que se contraponham à jurisprudência contemporânea. 3. Deve ser mantida a decisão agravada se a parte não apresenta argumento capaz de abalar seus fundamentos. 4. Agravo regimental desprovido.”
(
AgRg
no
AREsp
112755/MS, relator ministro João Otávio de Noronha, julgado em 1º-4-2014).

Como visto, a presunção de veracidade da declaração não é absoluta, podendo ser relativizada diante de cada caso concreto. Fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

Neste caso, a agravante produziu prova suficiente para embasar a pretensão, e não há nada nos autos que a desconstitua. Assim, o deferimento é ato que se impõe.

Sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência
judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.”
(
AgRg
no
AREsp
257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
15/02/2013). (Sem destaque no original).

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para reformar a decisão e conceder o benefício da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024